Tribunal: TCU
Processo: 032.384/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12320/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.384/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agleildes Arichele Leal de Queiros (XXX.786.664-XX); Aline Barbosa Moraes (XXX.201.687-XX); Ana Carlas de Souza (XXX.123.427-XX); Carlos Alberto Frichs Costa (XXX.239.187-XX); Fernanda Cristina Rodrigues Escodino (XXX.538.267-XX); Glaucio Veloso Pereira (XXX.546.837-XX); Isabella Albuquerque Pinto Rebello (XXX.721.987-XX); Jhonatan Villela de Araujo (XXX.054.237-XX); Marcia Regina Lima Costa (XXX.133.667-XX); Mariana de Almeida de Barros (XXX.757.127-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.